Tribunal: TJES
Processo: 0000732-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ERRO MATERIAL NA REMESSA ELETRÔNICA. PRISÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Rafael Santos da Silva, preso na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, sob alegação de ilegalidade na manutenção da prisão, mesmo após a expedição de alvará de soltura pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA. A decisão de progressão ao regime aberto foi proferida em 24/03/2025, com determinação de expedição imediata do alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a permanência do paciente em custódia, mesmo após a expedição válida do alvará de soltura, configura ilegalidade passível de correção p
ela via do

habeas corpus
, considerando o erro material no envio eletrônico do documento à Central de Alvarás.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o alvará de soltura foi expedido regularmente por autoridade competente, tendo sua não efetivação decorrido unicamente de erro material no envio.

4. Tal falha administrativa não pode justificar a continuidade da prisão, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da executoriedade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 000
0732
-
11
.202
5
.8.08.00
00

PACIENTE:
RAFAEL SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS DE
V
ILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em Plantão
Judiciário de Segundo Grau em
favor de
RAFAEL SANTOS DA SILVA
,
atualmente custodiado na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV),
sob a alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção indevida da prisão, mesmo após a expedição de alvará de soltura por decisão
proferida pelo Juízo d
a Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA.

D
os autos
se extrai
que o paciente teve concedida a progressão para o regime aberto em 24/03/2025, com fixação de condições típicas
do referido regime
e determinação de transferência da execução para a comarca de Cariacica/ES, local de sua residência.

Consta
que na mesma ocasião, foi determinado o imediato cumprimento da decisão e a expedição do respectivo alvará de soltura, o que, de fato, ocorreu naquela data, conforme documento subscrito digitalmente pelo juízo competente.

A defesa informa que não obstante a expedição do alvará, a liberdade do paciente não foi efetivada em razão de erro material na digitação do
endereço de e-mail da Central de Alvarás.

Com base
em tais

argumentos
,
requer
liminarmente
o imediato cumprimento do
alvará de soltura.

O pedido liminar
foi deferid
o
(ID
12847613
) e confirmad
o
por este relator (ID
12858698
).

E
m seguida, o Parecer Ministerial opinando pela c
oncessão definitiva
da ordem (ID 13694667).

Pois bem.

Eminentes
Pares
, os autos revelam que a ordem de soltura foi regularmente proferida por juízo competente e que a única razão da não liberação do paciente foi um erro material na digitação do endereço de e-mail da Central de Alvarás.

Tal circunstância, absolutamente alheia à vontade do paciente ou do juízo, não pode justificar a manutenção da prisão.

Configura-se, assim, situação de manifesta ilegalidade e excesso de execução, passível de correção por meio da presente via constitucional.

Quanto ao ponto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a liberdade do indivíduo não pode ser restringida por falha administrativa, erro material ou desorganização burocrática.

Ressalto, por oportuno, que a decisão judicial concessiva do benefício se encontra
va
válida e eficaz, e que a continuidade da segregação se d
aria
sem respaldo legal, violando frontalmente os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da executoriedade imediata das decisões judiciais em matéria de liberdade.

O

fumus boni iuris
restou demonstrado pelo esgotamento da causa jurídica da prisão, ao passo que o
periculum in mora
restou
evidenciado na violação a direito fundamental, cuja demora pode
ria
ocasionar dano irreversível.

À luz
d
o exposto,
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.